Tribunal: TJSP
Processo: 2266899-88.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos de Terceiro. Preparo não recolhido. Decisão que determina a comprovação do recolhimento da taxa judiciária recursal, em dobro, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de deserção do recurso. Inércia. Ordem de recolhimento, em dobro, sob pena de deserção (artigos 99, §7o, e 1.007 do CPC). Ausência do preparo. Deserção caracterizada. Falta de pressuposto extrínseco de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos de Terceiro. Preparo não recolhido. Decisão que determina a comprovação do recolhimento da taxa judiciária recursal, em dobro, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de deserção do recurso. Inércia. Ordem de recolhimento, em dobro, sob pena de deserção (artigos 99, §7o, e 1.007 do CPC). Ausência do preparo. Deserção caracterizada. Falta de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Recurso não conhecido, com determinação.